Tribunal: TJPA
Processo: 0002023-40.2014.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - HOMICÃDIO QUALIFICADO âREGIME FECHADO â AFASTADA A PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA â DOLO DE CEIFAR A VIDA DA VÃTIMA COMPROVADO NOS AUTOS â AFASTADA A ALEGAÃÃO DE LEGÃTIMA DEFESA â INEXISTÃNCIA DE REPULSA Ã AGRESSÃO INJUSTA - DESCABIDA A PRETENSÃO DO APELANTE QUANTO Ã ALEGAÃÃO DE QUE AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS LHE SÃO AMPLAMENTE FAVORÃVEIS - PRESENÃA DE QUATRO CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS - SENTENÃA MANTIDA.1-Pena base fixada em 21 anos de reclusÃ£o, considerando a presenÃ§a de quatro circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis.2-Somente na hipÃ3tese em que todas as circunstÃ¢ncias judiciais sÃ£o favorÃ¡veis ao acusado, a pena base poderÃ¡ ser fixada no mÃnimo legal, o que nÃ£o se coaduna ao presente caso. 3-PresenÃ§a da causa de diminuiÃ§Ã£o da pena prevista no art. 14, II, do CP.4-SentenÃ§a mantida. Procedente a denÃºncia para condenar o acusado pela prÃ¡tica de crime previsto no art.121, Â§2Âº, II c/c art. 14, II, ambos do CP, cuja pena definitiva foi fixada em 14 anos de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Recurso improvido. 5-UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00020234020148140105
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LINDENBERG PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO: ECIVALDO PAIXÃO NASCIMENTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO -REGIME FECHADO - AFASTADA A PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA - DOLO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA COMPROVADO NOS AUTOS - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE REPULSA À AGRESSÃO INJUSTA - DESCABIDA A PRETENSÃO DO APELANTE QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS LHE SÃO AMPLAMENTE FAVORÁVEIS - PRESENÇA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA.
1-Pena base fixada em 21 anos de reclusão, considerando a presença de quatro circunstâncias desfavoráveis.
2-Somente na hipótese em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, a pena base poderá ser fixada no mínimo legal, o que não se coaduna ao presente caso.
3-Presença da causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP.
4-Sentença mantida. Procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática de crime previsto no art.121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, cuja pena definitiva foi fixada em 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Recurso improvido.
5-Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 31 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00020234020148140105
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LINDENBERG PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO: ECIVALDO PAIXÃO NASCIMENTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LINDENBERG PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Concórdia do Pará que o condenou a 14 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 18 de maio de 2014, por volta das 20h, na Rodovia PA-140, KM 35, Ramal do Cravo, Balneário da Mata, na Zona Rural de Concórdia do Pará, o denunciado LINDENBERG PEREIRA DOS SANTOS, vulgo ¿BERG¿, atentou contra a vida da vítima MAKSON OLIVEIRA, efetuando-lhe disparo de arma de fogo, só não ceifando a vida da mesma por motivos alheios a sua vontade. Narram os autos que no dia dos fatos a vítima havia comprado refrigerante em um bar, e quando retornava ao encontro de seus familiares, o denunciado bateu na mão da vítima, derrubando o refrigerante, sendo que, quando a mesma foi pegar o refrigerante, o denunciado chutou o mesmo pra longe. Ao relatar o ocorrido para seu irmão, NIVALDO RIBEIRO, o mesmo foi conversar com o denunciado, ocasião em que a vítima também perguntou o porquê daquela atitude, ao denunciado, momento em que este sacou uma arma de fogo, efetuou disparo na vítima e evadiu-se do local. (...) o crime foi praticado por motivo fútil, qual seja, o fato da vítima ter se indignado com a grosseria do denunciado, indo lhe perguntar o porquê da atitude. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 15.07.2014, fl. 91.

Aduz o Apelante que a sentença é contrária à prova dos autos. Alega que se tivesse a intenção de matar o teria feito. Informa que o disparo que atingiu a vítima foi efetuado para o chão, porém a bala desviou. Alega que no local do fato não houve a realização da perícia e que agiu em legítima defesa, pois acreditava estar em perigo de vida uma vez que fora cercado por diversas pessoas exaltadas, estando em desvantagem. Aduz ainda que deve responder pelo delito de lesão corporal culposa - art. 129, § 6º do CP ou que a pena base seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 197-210.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00020234020148140105
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LINDENBERG PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO: ECIVALDO PAIXÃO NASCIMENTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LINDENBERG PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Concórdia do Pará que o condenou a 14 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 18 de maio de 2014, por volta das 20h, na Rodovia PA-140, KM 35, Ramal do Cravo, Balneário da Mata, na Zona Rural de Concórdia do Pará, o denunciado LINDENBERG PEREIRA DOS SANTOS, vulgo ¿BERG¿, atentou contra a vida da vítima MAKSON OLIVEIRA, efetuando-lhe disparo de arma de fogo, só não ceifando a vida da mesma por motivos alheios a sua vontade. Narram os autos que no dia dos fatos a vítima havia comprado refrigerante em um bar, e quando retornava ao encontro de seus familiares, o denunciado bateu na mão da vítima, derrubando o refrigerante, sendo que, quando a mesma foi pegar o refrigerante, o denunciado chutou o mesmo pra longe. Ao relatar o ocorrido para seu irmão, NIVALDO RIBEIRO, o mesmo foi conversar com o denunciado, ocasião em que a vítima também perguntou o porquê daquela atitude, ao denunciado, momento em que este sacou uma arma de fogo, efetuou disparo na vítima e evadiu-se do local. (...) o crime foi praticado por motivo fútil, qual seja, o fato da vítima ter se indignado com a grosseria do denunciado, indo lhe perguntar o porquê da atitude. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que a sentença é contrária à prova dos autos. Alega que se tivesse a intenção de matar o teria feito. Informa que o disparo que atingiu a vítima foi efetuado para o chão, porém a bala desviou. Acrescenta que no local do fato não houve a realização da perícia e que agiu em legítima defesa, pois acreditava estar em perigo de vida uma vez que fora cercado por diversas pessoas exaltadas, estando em desvantagem. Aduz ainda que deve responder pelo delito de lesão corporal culposa - art. 129, § 6º do CP ou que a pena base seja fixada no mínimo legal.

As alegações do ora Apelante não encontram respaldo nas provas obtidas no decorrer da instrução processual, senão vejamos.

A vítima afirmou na sessão do Tribunal do Júri, mídia à fl.181, que:
¿(...) estava na festa com o irmão e a prima; que a mulher do réu bateu em sua mão e a latinha caiu ao chão; que o réu chutou a latinha de refrigerante; que contou para seus familiares e seu irmão foi conversar com o réu; que não houve tentativa de agressão contra o réu; que o réu puxou a arma e atirou na vítima; que o tiro pegou em seu braço esquerdo; (...) que quando o réu sacou a arma a vítima correu e mesmo assim ele atirou; que nunca tinha feito nada para o réu.¿

A testemunha NIVALDO DOS SANTOS declarou em juízo que:
¿(...) chamou o réu para conversar; que o réu atirou direto na direção de seu irmão; que não ouviu um segundo disparo; que soube que houve, mas a arma do réu falhou; que o chão do local era de grama; que nunca fez nada de errado; que tentou conversar com o réu, mas de longe; que quando eu irmão falou o réu sacou logo a arma e tirou.¿

A testemunha MARILENE DA SILVA RIBEIRO afirmou que:
¿(...) viu o réu atirar para matar; que o réu não se preocupou onde o tiro ia pegar; que estavam perto do réu; que o réu só foi embora porque sua arma não disparava mais e porque ele pensou que já tinha matado a vítima; (...).¿

Diante de tais depoimentos, não vislumbro qualquer indício de que o réu tenha agido em legítima defesa, eis que esta pressupõe repulsa à agressão injusta, o que não houve por parte da vítima. Portanto, afasto a referida pretensão do recorrente.

Quanto à pretensão de desclassificação para lesão corporal, também a afasto. O laudo de fl. comprova que o tiro atingiu o braço esquerdo da vítima, ou seja, o réu efetuou o disparo no lado esquerdo do corpo da vítima, com o dolo de ceifar sua vida, eis que mirou no peito, próximo ao coração, sem dar-lhe chance de defesa. As testemunhas presenciaram o réu efetuando o disparo na direção da vítima, mirando-a. Logo, não há que se falar em desvio da bala ou que o projétil tenha sido direcionado ao chão e ricocheteou. Tal argumentação da defesa se mostra isolada nos autos, sem qualquer comprovação. Ademais, agiu por motivo fútil, uma vez que ao ser questionado sobre a razão de ter chutado a lata de refrigerante da vítima, resolveu efetuar o disparo de arma de fogo na direção desta.

Sendo assim, mantenho a condenação pelo delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Quanto à dosimetria da pena, pretende o recorrente a fixação da pena base no mínimo legal e a consequente modificação do regime de cumprimento da pena.

A pena base foi fixada em 21 anos de reclusão, considerando quatro circunstâncias negativas: conduta social, personalidade do agente, circunstâncias do crime e consequências.

Considero que a culpabilidade deve ser valorada como circunstância desfavorável, eis que o réu é imputável, tem consciência da ilicitude do fato, sendo-lhe exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Importante ressaltar que a culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, sua reprovabilidade diante dos elementos disponíveis no caso em questão. O réu efetuou apenas um disparo que atingiu o braço da vítima próximo ao peito, sendo sua conduta altamente reprovável.

No que concerne à personalidade do agente, tenho que poucos elementos foram coletados a este respeito, razão pela qual discordo da fundamentação atribuída pelo Juízo
a quo
quanto a esta circunstância judicial, passando a considerá-la favorável.

Mantenho como desfavoráveis as circunstâncias do crime, eis que se mostram graves, tendo em vista que a vítima sequer teve tempo de se defender da violenta agressão, sendo atingida de surpresa. Ademais, o réu efetuou o disparo no meio de uma festa, onde havia várias pessoas, sem se preocupar se o projétil iria atingi-las.

A conduta social também deve ser mantida como negativa, uma vez que possui conduta desajustada com o meio em que vive, demonstrando ser pessoa violenta, conforme o relato da testemunha MARIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO perante o Tribunal do Júri - mídia à fl. 181.

As consequências do crime foram graves eis que impossibilitou a vítima de realizar suas ocupações habituais por mais de trinta dias.

Ressalto que tão somente no caso de não existir nenhuma circunstância desfavorável, a pena deve permanecer no mínimo legal, não sendo, portanto, o caso dos presentes autos, onde se constata a existência de quatro circunstâncias desfavoráveis.

Sendo assim, mantenho a pena base em 21 anos de reclusão e afasto a pretensão do Apelante quanto à fixação da pena base no mínimo legal.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COMO NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEVAÇÃO DEVIDA.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. UTILIZAÇÃO EM MOMENTOS DIVERSOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. VETORES NEGATIVOS DO ARTIGO 59 DOCÓDIGO PENAL E REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. AFASTADA. REGIME FECHADO. CORRETAMENTE APLICADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃOCONHECIDA. - (...) A propósito: HC 221.200/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 19.9.2012. -
É devido o aumento da pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, lembrando que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos.
(...) (
STJ
- HC: 212745 SP 2011/0159448-2, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 05/03/2013, T5 - QUINTA TURMA. Data de Publicação: DJe 08/03/2013) (grifei)
HABEAS CORPUS. FURTO. ARROMBAMENTO. QUALIFICADORA. PENA-BASE ACIMADO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. O arrombamento constitui hipótese qualificadora do crime de furto. 2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo e o estabelecimento de regime prisional mais severo
. 3. Ordem denegada. (
STJ
- HC: 135490 DF 2009/0084884-5, Relator: Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), Data de Julgamento: 06/12/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2012) (grifei)

Inexistem agravantes ou atenuantes. Ausentes ainda causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, razão pela qual permanece a fração de 1/3, eis que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade, só não consumando o crime de homicídio pelo fato de a bala ter atingido o braço da vítima e não seu peito.

Desta forma, mantenho a pena em 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 31 de maio de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator